Tribunal: STF
Processo: ARE 638670
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ampla defesa e contraditório. Violação. Indeferimento de provas nas instâncias ordinárias. ARE-RG n. 639.228. 3. Devido processo legal. Violação. Ofensa reflexa. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.